Tribunal: TJES
Processo: 5013035-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013035-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO - PAULO EDUARDO BRAVO

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ – TEMA 1.184 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO – REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL AO LONGO DE UM ANO.
1. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar o julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não padece de inconstitucionalidade formal ou material, porquanto editada no exercício da competência constitucional do CNJ (CF, art. 103-B, § 4º), e em estrita consonância com os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da atividade jurisdicional. 2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), quando cumulativamente presentes a ausência de citação válida do executado (ou de localização de bens penhoráveis) e a inexistência de movimentação útil no processo por período superior a um ano, conforme previsto no art. 1º, § 1º, da mencionada Resolução. 3. No caso concreto, o valor da causa é manifestamente inferior ao limite previsto, não se verifica a efetiva citação da parte executada e o Município exequente permaneceu inerte por período superior a um ano, sem adotar diligências concretas para impulsionar o feito, possibilitar a citação do executado ou localizar bens passíveis de penhora. 4. Simples manifestações genéricas não configuram atos úteis para afastar a inércia processual, tampouco justificam a permanência da execução fiscal paralisada, sem perspectiva de satisfação do crédito. 5. A extinção do processo por ausência de interesse de agir não acarreta a extinção do crédito tributário, que permanece exigível por outros meios, inclusive mediante nova propositura da execução, se localizados bens ou meios de identificação do devedor e desde que não consumada a prescrição. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(
id. 14485205
) contra a respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES (
id. 14485204
), que julgou extinta a execução fiscal de origem com fulcro na Resolução nº 547/2024, ao fundamento de que o feito possui valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e permanece sem movimentação útil há mais de um ano, além de não haver citação válida da parte executada.

Nas razões recursais, o Município apelante sustenta a inconstitucionalidade da mencionada Resolução, além de sua inaplicabilidade ao caso concreto, sob o argumento de que não estariam preenchidos seus requisitos cumulativos para a extinção da execução fiscal.

Assevera, em seus termos, que “
além de ter havido citação, não há elementos para caracterizar a inexistência de movimentação útil do processo no último ano
”.

Não foram apresentadas contrarrazões, o que registro com observância ao fato de que, até o momento, não se procedeu à citação da parte contrária.

É o breve relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5013035-02.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPÓLIO - PAULO EDUARDO BRAVO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(
id. 14485205
) contra a respeitável sentença que julgou extinta a execução fiscal ajuizada em face do
ESPÓLIO DE PAULO EDUARDO BRAVO
, com fundamento na Resolução nº 547/2024, sob o fundamento de (i) o feito possuir valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), (ii) encontrar-se sem qualquer movimentação útil há mais de um ano e (iii) não haver citação válida da parte executada.

O Município de Vitória suscita, inicialmente, a suposta inconstitucionalidade, de caráter material e de caráter formal, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

No plano material, aduz violação ao direito de ação e ao princípio da isonomia, ao argumento de que a referida norma infralegal imporia requisito não previsto em lei, dificultando a localização de bens e a citação dos executados, além de, em sua ótica, favorecer devedores que intencionalmente se ocultam para frustrar o prosseguimento da execução.

No caráter formal, alega o ente apelante que a resolução teria extrapolado os limites da competência normativa do CNJ, ao invadir matéria de índole processual, de competência legislativa privativa da União.

Superado esse ponto, o apelante defende que, ainda que reputada constitucional a Resolução, ela seria inaplicável ao caso concreto, porquanto não estariam preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos por ela estabelecidos para a extinção da execução, uma vez que, segundo sustenta, teria ocorrido a citação do executado e não haveria elementos aptos a caracterizar a ausência de movimentação útil no prazo superior a um ano.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Prefacialmente, afasto a alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Nos termos do §4º do art. 103-B da Constituição Federal (CF/88), compete ao CNJ exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, bem como zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados.

Trata-se, portanto, de competência constitucional expressa, que legitima a edição de atos normativos voltados à racionalização da gestão processual.

A Resolução nº 547/2024, especificamente, foi editada com a finalidade de conferir efetividade à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC)
, cujos fundamentos vinculantes reconhecem a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa.

Eis a tese firmada:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

O argumento de inconstitucionalidade, portanto, desconsidera o contexto de origem da Resolução, ignorando que seu conteúdo está em plena conformidade com decisão de observância obrigatória proferida pela Suprema Corte.

É dizer:
o Conselho Nacional de Justiça não inovou na ordem jurídica, mas apenas regulamentou, nos estritos limites de sua competência constitucional, permissão (extinção por baixo valor) já chancelada pelo guardião da Constituição
.

O argumento recursal igualmente desconsidera os fundamentos de racionalidade e eficiência administrativa expressamente consignados no julgamento do Tema 1.184, os quais reconhecem que a continuidade de execuções fiscais de ínfimo valor — muitas vezes sem perspectiva de satisfação — impõe ônus desproporcional ao sistema de justiça, sem correspondente benefício à Fazenda Pública.

Ressalte-se, ademais, que não há prejuízo irreversível à Fazenda Municipal, pois, nos termos da própria Resolução, uma vez identificados bens penhoráveis, será possível o ajuizamento de nova execução, desde que não consumada a prescrição
. De mais a mais, o crédito tributário não é extinto, permanecendo exigível por outros meios legalmente disponíveis.

Por fim, não se verifica qualquer afronta ao direito de ação ou ao princípio do acesso à justiça — direitos esses que, embora fundamentais, não são absolutos ou incondicionados —, tampouco à competência privativa da União para legislar sobre direito processual, uma vez que
a Resolução em comento não altera normas processuais, mas apenas disciplina a atuação judicial à luz da eficiência, princípio que orienta toda a Administração Pública, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

Dessa forma, a arguição de inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 mostra-se manifestamente inviável no âmbito estrito da presente apelação.

Superadas essas premissas, e sem maiores digressões, entendo que não merece qualquer reforma a respeitável sentença apelada
.

Nos termos do § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ, são três os requisitos cumulativos para a extinção das execuções fiscais em curso: (i)
que o valor da execução, na data do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
; (ii)
que não tenha havido citação válida do executado, ou, ainda que citado, não se tenham localizado bens penhoráveis
; e (iii)
que o feito permaneça sem movimentação processual útil por período superior a um ano
.

No caso concreto, todos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos.

O primeiro requisito mostra-se incontroverso:

o valor atribuído à causa, na data do ajuizamento (26 de abril de 2022), era de R$3.004,25 (três mil e quatro reais e vinte e cinco centavos)
, conforme se extrai dos autos.

Tal quantia é inferior não apenas ao limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, mas também ao patamar estabelecido pelo próprio Município de Vitória, que, por meio do Decreto nº 23.488, de 05 de abril de 2024, definiu, em seu art. 1º, o valor de R$ 4.430,79 (quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e nove centavos) como parâmetro para a caracterização de crédito tributário de baixo valor.

O segundo requisito também se encontra devidamente preenchido, uma vez que
não há, até o presente momento, comprovação de citação válida da parte executada
.

A alegação recursal de que a citação teria sido realizada não encontra respaldo nos autos e, além disso, mostra-se contraditória, na medida em que o próprio recurso requer, expressamente, a realização de citação por edital.

No que diz respeito ao terceiro requisito (ausência de movimentação útil por período superior a um ano), constata-se que,
após decisão datada de 20 de julho de 2022 (id. 14485199), na qual o Juízo determinou que o apelante se manifestasse sobre a regularidade da representação do espólio, indicando eventual inventariante ou administrador provisório, o Município quedou-se inerte (id. 14485200).

O processo foi então suspenso pelo prazo de um ano (
id. 14485201
), sem que houvesse, desde então, qualquer diligência concreta ou impulsionamento efetivo do feito por parte da exequente.

Somente após nova intimação, já com vistas à extinção, é que o Município apresentou manifestação, na qual, novamente de forma contraditória, sustentou que a citação já teria ocorrido e, ao mesmo tempo, requereu a citação por edital — o que evidencia a completa ausência de adoção de providências efetivas para o prosseguimento da execução.

Importa destacar que, segundo entendimento consolidado na jurisprudência pátria, considera-se movimentação útil aquela capaz de conduzir o feito à satisfação do crédito exequendo, como, por exemplo, a indicação concreta de bens penhoráveis ou a localização do devedor.

Simples requerimentos genéricos de busca patrimonial em sistemas conveniados ou reiterações de diligências já infrutíferas não se qualificam como atos úteis para fins de afastamento da inércia processual.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL. TEMA Nº 1184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024-CNJ. PROPORCIONALIDADE PANPROCESSUAL. SEM LEI LOCAL ESTIPULANDO BAIXO VALOR NA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO. AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO STF E NO CNJ. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO. I. Caso em exame. Município recorre da sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, com base na ausência de interesse de agir, nos termos do tema 1184 do STF e da resolução n. 547/2024 do CNJ. [...]
desde a intimação do exequente acerca da digitalização dos autos, em 11/11/2022, o exequente vinha sendo intimado para dar prosseguimento à ação, mas se manteve inerte. Trata-se, pois, de execução fiscal sem movimentação útil há mais de um ano (extinção em 28/10/2024) e sem perspectiva de atendimento ao princípio constitucional da eficiência administrativa, o que conduz à extinção, nos termos da tese fixada pela corte suprema.
Ressalta-se que foi oportunizado o contraditório ao ente público, que sequer requereu a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, da resolução n. 547, no intento de demonstrar que, dentro desse prazo, poderia localizar bens do devedor (faculdade prevista no § 5º do artigo 1º da aludida resolução). Por tudo isso, caracterizada a ausência de interesse de agir diante do preconizado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo conselho nacional de justiça, impõe-se a manutenção da sentença de extinção. lV. Dispositivo. Recurso desprovido em decisão monocrática. V. Jurisprudência e Leis relevantes citadas. CPC, arts. 9º, 10 e 485, VI; STF, tema 1184, re n. 1355208, Rel. Min. Cármen lúcia, j. 19.12.2023; CNJ, resolução n. 547/2024. (TJRS; AC 5000534-12.2017.8.21.0062; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 26/02/2025; DJERS 26/02/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE O QUAL NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ORA EMBARGANTE, MANTIDA A EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO FUNDADA NA INCIDÊNCIA DO ART. 1º, §1º, DA RESOLUÇÃO 547 DO CNJ E NO ITEM 1 DA TESE DO TEMA 1184 DO C. STF AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DO VÍCIO IMPUTADO AO ARESTO (OMISSÃO). Existência de legislação municipal fixando valor mínimo para propositura do feito que não afasta o valor fixado pela Resolução 547 do CNJ. Competência constitucional do Ente Federado, para propositura de execução fiscal, que resta preservada, devendo, todavia, o mesmo observar o regramento relativo aos feitos de baixo valor.
Apresentação de pedido genérico de penhora pela exequente, quando intimada a se manifestar quanto à incidência da Tese do Tema 1184 do C. STF e da Resolução 547 do CNJ que não pode ser co

nsiderada como movimentação útil para fins de afastar a hipótese extintiva.
Embargos opostos com para rediscutir a matéria decidida. Inadmissibilidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1518054-39.2019.8.26.0562; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/06/2025; Data de Registro: 18/06/2025) (TJSP; EDcl 1518054-39.2019.8.26.0562; Santos; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Chimenti; Julg. 18/06/2025)

Com efeito, a paralisação do feito por período superior a um ano, sem que a parte exequente promovesse qualquer diligência concreta para a localização do devedor ou de bens passíveis de penhora, configura a ausência de movimentação útil exigida pela norma, atraindo a aplicação da medida extintiva.

A manutenção de uma execução fiscal nessas condições vai de encontro aos princípios da eficiência administrativa e da razoável duração do processo, que nortearam tanto a decisão do STF no Tema 1.184 quanto a edição da Resolução nº 547/2024 pelo CNJ.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a respeitável sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 14ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões